Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733591-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENVINDA DIAS CAVALCANTE AGRAVADO: LOURDES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BENVINDA DIAS CAVALCANTE contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos cumprimento de sentença no 0702392-03.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos da executada (LOURDES RODRIGUES), nos termos da decisão de ID no 104299129 (dos autos originais). A agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que o ordenamento jurídico pátrio permite a relativização da impenhorabilidade, desde que respeitando requisitos como a dignidade da pessoa humana, não existindo qualquer parâmetro de limite de ganhos para requerer a penhora. Nesse sentido, afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, consolidando o entendimento de que é possível a penhora de 30% sob proventos de quaisquer naturezas, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em razão disso, defende a penhora de parte dos rendimentos da executada, ora agravada, pois a recorrida é pensionista auferindo renda de R$ 8.707,85. Assim, entende razoável a constrição de 15% dos rendimentos da agravada, já que tal percentual não é capaz de violar nenhum direito fundamental da devedora ou de seus familiares, mas será uma forma de adimplir pelo menos em parte do débito perseguido. Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, requer o deferimento da antecipação de tutela, consistente na penhora de 15% dos rendimentos da executada/agravada. Contudo, caso assim não se entenda, pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente feito. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular (ID no 30083817). No ID no 30123198, determinei, nos termos do § 3o do art. 1.017 do CPC, que a agravante emendasse à inicial para o fim de subsidiar a adequada análise da antecipação de tutela requerida. A agravante, no petitório de ID no 30601785, postulou que fosse oficiado o órgão pagador da agravante, sob a alegação de que a documentação exigida na decisão de ID no 30123198 somente seria disponibilizada mediante ordem judicial. No ID no 30692580, indeferi o pedido formulado, conferindo o derradeiro prazo de 05 dias, para que a recorrente trouxesse aos autos o demonstrativo de rendimentos atualizado da recorrida; o que foi atendido no ID no 31013013 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do Código de Processo Civil (CPC) c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal (CF), respeitando, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único do CPC. Nesse sentido, confira-se a dicção dos dispositivos acima invocados, iniciando-se pela lei maior: Art. 5°, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ademais, como é cediço, a moderna jurisprudência do col. STJ vem admitindo, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários/vencimentos/subsídios/pensões para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, pautando-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1855767/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifo nosso) Pois bem! Compulsando os autos, verifico que na origem a agravada não adimpliu espontaneamente o débito exequendo, restando infrutífera a pesquisa de bens da executada passíveis de penhora, via sistemas: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Contudo, há nos autos informações de que a recorrida percebe pensão civil paga pelo Ministério das Relações Exteriores, no importe de 3.837,51, consoante demonstrativo de rendimentos de ID no 31013015. Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/pensão, com respaldo na moderna jurisprudência do col. STJ; bem como, deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a agravada recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio/pensão da agravada não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência sua ou de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial, entendo plausível a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravada LOURDES RODRIGUES. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos da agravada LOURDES RODRIGUES, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve incidir diretamente na folha de pagamento da executada junto ao Ministério das Relações Exteriores, conforme os dados elencados no demonstrativo de ID no 31013017. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator